Tribunal: TJDFT
Processo: 0734296-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734296-98.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (Proc. 0714391-53.2024.8.07.0018 - ids 205379565; 205699881), que, em demanda de obrigação de não fazer, deferiu parcialmente para assegurar à autora o direito de exercer a preferência na aquisição direta do imóvel mencionado na lide, mediante o pagamento do preço definido pela empresa ré, em igualdade de condições para com outros ocupantes do mesmo núcleo urbano informal que exerceram o direito de preferência, bem como determinou a exclusão do imóvel ocupado pela demandante do edital de concorrência pública. A agravada se manifestou (id 63061250) para noticiar: i) que o processo principal está associado ao de outra ocupante – Marília Alves de Oliveira (Proc. 0713474-34.2024.8.07.0018), em razão da conexão pela mesma causa de pedir, conforme consignado na decisão agravada, contra a qual foi interposto o AGI 0734388-76.2024.8.07.0000, distribuído à 2a Turma Cível; ii) que, após a concessão da respectiva liminar, tem mantido tratativas administrativas junto à Diretoria Jurídica da Terracap para a celebração de um acordo e suspensão ou até a extinção da ação principal. Requer: a) a suspensão do presente AGI para que seja apreciada a possibilidade de associação e conexão ao AGI 0734388-76.2024.8.07.0000, para que sejam apreciados apenas por um Desembargador Relator; b) a suspensão do presente recurso em razão das tratativas para a celebração de acordo com a Terracap. Intimada (id 63090500), a agravante (id 63701823) manifestou concordância com a suspensão do AGI pelo prazo de 30 dias, em razão das tratativas de acordo entre as partes para pôr fim a demanda judicial. 2. Cabível o pedido de suspensão (id 63061250) do presente AGI, em razão das tratativas para a celebração de acordo, ante a concordância da Terracap (id 63701823), na forma do CPC 313, II. 3. Defiro a suspensão deste processo, pelo prazo de 30 dias (CPC 313, II). Após, conclusos. Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator